Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705959-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA WILKE MARQUES, BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA WILKE MARQUES e OUTRO contra o despacho da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0025869-68.2015.8.07.0001, movido por ATLAS HOLDING LTDA – ME, determinou a manifestação da exequente sobre a impugnação de ID 84005175 (ID 84199404, origem). Nas razões (ID 23613738), narram tratar, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada objetivando a cobrança da diferença dos valores devidos em decorrência do pagamento extemporâneo de alugueis. Sustentam ter o magistrado, de ofício, determinado a realização de atos expropriatórios, os quais culminaram no bloqueio de R$ 7.843,47 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) em contas de titularidade das recorrentes. Asseveram ter sido penhorado o valor total da dívida, sem ressalvar a quota parte devida pelo coexecutado, razão pela qual o montante deve ser imediatamente liberado. Alegam que o ordenamento jurídico exige a iniciativa da parte exequente para o deferimento da realização de atos expropriatórios visando a satisfação do crédito objeto da execução. Postulam, portanto, a anulação do ato processual praticado pelo Juízo de origem. Com tais argumentos, requerem a antecipação da tutela recursal para que haja a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor das agravantes. No mérito, a sua confirmação. Preparo efetuado (ID 23613754). É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, depreende-se que o recurso aviado é manifestamente inadmissível, inviabilizando o seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpre destacar estarem as recorrentes se insurgindo contra mero despacho, porquanto o juízo de origem ainda não enfrentou qualquer alegação da embargante no pronunciamento de ID 84199404, pois apenas determinou a manifestação da exequente sobre a impugnação de ID 84005175. Eis o teor do decisum: “DESPACHO Manifeste-se a exequente sobre a impugnação de ID 84005175, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos conclusos”. Nesse contexto, trata-se de manifestação absolutamente desprovida de conteúdo decisório, compreendida como despacho de mero expediente (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil), espécie de pronunciamento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator